Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 30/9/2020 e finalizada em 6/10/2020, decidiu afetar os Recursos Especiais n. 1.845.943/SP e 1.867.199/SP (tema 1068), relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.” Acrescento que a Segunda Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento dos referidos paradigmas, afetados à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais n. 1.845.943/SP e 1.867.199/SP – 2a Seção (tema 1068). Publique-se